Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-23.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela ré, SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, e recurso adesivo interposto pelo autor, JOSÉ CARLOS BORGES JUNIOR, para reformar sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual com pedido indenizatório. A sentença condenou a ré a restituir ao autor o valor correspondente a 75% do total efetivamente pago, equivalente a R$ 28.700,56; ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor de R$ 8.400,00. Em suas razões recursais, a apelante SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A sustenta, em relação à correção monetária do valor que foi condenada a restituir, que há bis in idem, pois a sentença considera a incidência de dupla correção monetária do desembolso até o ajuizamento da ação, uma vez que já apurado o valor corrigido pelo autor no ajuizamento da demanda. Transcrevo o dispositivo da sentença: “Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Petição Inicial para: 1. Declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes por culpa exclusiva da ré. 2. Condenar a ré a restituir à parte autora o valor correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do total efetivamente pago (R$ 38.267,42), o que totaliza R$ 28.700,56 (vinte e oito mil setecentos reais e cinquenta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado desta sentença. 3. Rejeitar o pedido de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem. 4. Rejeitar o pedido de inversão da cláusula penal. 5. Condenar a ré a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. 6. Condenar a ré a pagar à parte autora indenização por lucros cessantes no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data de referência do cálculo (2022/2023) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.” No dia 20/10/2025, data posterior à interposição do recurso, foi publicado o acórdão do eg. STJ que julgou o Tema Repetitivo n. 1.368, cuja questão afetada era “Definir se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024.” A tese foi firmada nos seguintes termos: “O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.” Nos termos do art. 10 do CPC: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para manifestarem-se acerca da aplicação da tese firmada no Tema 1368 do STJ. Após, venham conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator